Tribunal: TJSP
Processo: 1002568-15.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Cartão de crédito consignado. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Recurso interposto pela autora. Dano moral. Inocorrência.Operação excluída antes do ajuizamento da ação, com restituição dos valores pelo réu. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso não provido.